Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731433-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES DE CARVALHO, contra a decisão (id 39490456), proferida nos autos do Inventário no 0701999-31.2021.8.07.0004, ajuizado pelo agravante em virtude do falecimento de ANTÔNIO LUÍS UCHOA, que suspendeu o curso processual até a comprovação do trânsito em julgado da sentença proferida nos ação no 0702315-44.2021.8.07.0004, com vistas a ratificar a legitimidade da interessada RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA, ora agravada. Em suas razões, o agravante narra que a agravada ajuizou ação de investigação de paternidade post mortem no 0702315-44.2021.8.07.0004 em face do de cujus, na qual foi deferido desde 05/07/2021 a reserva do quinhão hereditário. Desse modo, aduz, em suma, que, apesar da sentença de procedência e da pendência do julgamento de apelação cível naquela demanda, não há necessidade motivada para a suspensão do feito originário, revelando-se a decisão agravada equivocada e contraditória. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, porque a vedação ao prosseguimento do feito, além de ofender diversos princípios processuais, poderá gerar risco iminente de prejuízos na locação ou na não análise da venda de um dos imóveis do espólio para honrar dívidas. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar o prosseguimento do feito originário. Preparo regular (ids 39491212 e 39491213). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito, não sendo suficiente meras alegações genéricas de prejuízos aos princípios processuais ou aos bens do espólio. Ademais, com fulcro nos artigos 618 e 619 do CPC, a administração do espólio, em tese, não deve ser prejudicada durante o período de suspensão do inventário, cabendo ao inventariante em caso de urgência em realizar alguma medida específica que dependa de autorização judicial peticionar ao juízo a quo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora